Tribunal: TCU
Processo: 013.389/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interporto contra acórdão que aplicou sanção de inidoneidade ao recorrente no âmbito de processo de representação em decorrência de irregularidades observadas em licitação para a implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interporto por Skanska Brasil Ltda. contra o Acórdão 1256/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do teor deste acórdão à recorrente, à 13o Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná, à Advocacia-Geral da União no Paraná, à Controladoria Geral da União e à Petrobras.